Tribunal: TJBA
Processo: 8072128-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072128-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GENIVALDO SENA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s): LUISA RODRIGUES CRUZ

IMPETRADO: : VARA CRIMINAL DE MARAGOGIPE

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA. INVESTIGADO APONTADO COMO LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES VIOLENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONTESTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NES
T
A EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de Genivaldo Sena da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maragogipe/BA. A defesa sustenta: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico e ilicitude das provas derivadas; (ii) ausência de materialidade do crime de tráfico; (iii) ausência de elementos concretos para justificar o periculum libertatis; e (iv) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente preenche os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão de drogas afasta o
fumus commissi delicti
; (iii) verificar a legalidade do reconhecimento fotográfico como meio de prova; e (iv) determinar se medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastar a necessidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão temporária foi inicialmente decretada e posteriormente convertida em preventiva com base em indícios de que o Paciente exerce função de liderança em facção criminosa armada (BDM), responsável por tráfico de drogas e homicídios decorrentes de disputas territoriais, o que configura gravidade concreta da conduta.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com elementos específicos sobre a estrutura da organização criminosa, a função hierárquica do Paciente, domínio armado da localidade e potencial de reiteração criminosa, o que preenche os requisitos do art. 312 do CPP.

5.
A ausência de apreensão de entorpecentes não inviabiliza a prisão cautelar quando há imputação de associação para o tráfico e elementos probatórios indicativos de organização criminosa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.
O reconhecimento fotográfico impugnado não constitui o único elemento de convicção. A decisão de custódia se sustenta em provas autônomas e robustas, incluindo imagens, depoimentos e relatórios de inteligência, sendo inviável a análise aprofundada da alegação de nulidade na via do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória.

7.
O comportamento do Paciente, foragido após expiração da prisão temporária, reforça o risco à aplicação da lei penal, inviabilizando a alegação de ausência de contemporaneidade e configurando o
periculum libertatis
, nos termos da jurisprudência do STJ.

8.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são manifestamente insuficientes, ante a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva,
a
potencial interferência na instrução criminal
e o risco à aplicação da lei penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva é cabível quando presentes elementos concretos de que o investigado exerce função de liderança em organização criminosa armada, com risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

2.
A ausência de apreensão de drogas não afasta a materialidade delitiva nos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, quando presentes outros elementos probatórios robustos.

3.
A impugnação ao reconhecimento fotográfico depende de dilação probatória, sendo inviável sua análise aprofundada na via estreita do habeas corpus.

4.
A condição de foragido e o comportamento evasivo do investigado reforçam a contemporaneidade e a necessidade da segregação cautelar.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas em casos de liderança de facção criminosa com domínio armado e risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 7.960/1989, art. 1º, III, “n”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022; STJ, AgRg no RHC n. 210.047/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025;

STJ, AgRg no RHC n. 198.290/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/08/2024;
STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18/12/2023; TJBA, HC n. 8039054-45.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 25/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8072128-90.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
LUÍSA RODRIGUES CRUZ
(
OAB/MG 187.835
)
,
como Paciente,
GENIVALDO SENA DA CONCEIÇÃO
,
e, como Impetrado,
o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAGOGIPE/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
na extensão conhecida,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se
o decreto de
prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01